Tribunal: TJMT
Processo: 1009248-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009248-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LIANIR MARIA DE SOUZA DIAS - CPF: 171.671.831-72 (APELADO), ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO - CPF: 044.050.121-05 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A. - CNPJ: 04.406.267/0001-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BANCO RCI BRASIL S.A
e
CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A.

APELAD
A
:

LIANIR MARIA DE SOUZA DIAS

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, SENTENÇA
CITRA PETITA

E

DENUNCIAÇÃO À LIDE –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA
–

RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PR
E
EXISTENTE – ILEGALIDADE
–
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

–

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM”
ARBITRADO

–
SENTENÇA PARCIALMEN
T
E REFORMADA –
RECURSOS CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro
,
a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços contratados
.

Mostra-se insubsistente
a alegação
julgamento
citra

petita
, pois o
juízo a quo
, se
ateve-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença.

Não há o que se falar em sentença
citra petita
, quando o magistrado
se manifesta
sobre todos os pontos arguidos pelas partes,
para
motivar suas decisões
.

É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente,
se não houve exigência de documentos comprobatórios, de forma prévia a contratação, ou ainda, se não restou demonstrada má-fé do segurado
,
devendo ser reconhecido
o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice.

4.

A indevida recusa de pagamento de indenização securitária, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos
corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

5
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto
pel
o
s Apelantes
BANCO RCI BRASIL S.A
e
CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A.
, contra
sentença proferida
(ID.
no
20
7200
653
)
pelo MM. Juiz de Direito da
Oitava

Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá

-

M
T
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
d
e Indenização Securitária
c
umulada
c
om Danos Morais
e
Repetição Indébito
,

proposta por

LIANIR MARIA DE SOUZA DIAS

em face dos Apelantes
,

que julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)

No caso em apreço,
restou comprovado que a instituição financeira acabou por receber, indevidamente, prestações, uma vez que a autora permaneceu pagando o financiamento mesmo após o falecimento do seu esposo, razão pela qual deverá ser ressarcida.

No entanto, entendo que o ressarcimento deverá ser na forma simples, porquanto para que fosse em dobro, tanto nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC como nos termos do artigo 940 do Código Civil, imprescindível a prova da má fé ou dolo na cobrança, o que não se vislumbra no presente caso.

No que toca ao dano moral, os transtornos e aborrecimentos que se submeteu a parte autora são nítidos, uma vez que a privação da ajuda financeira, que seria devida pelo passamento, escapa da seara apenas econômica para atingir ofensa de
índole extrapatrimonial maculando a integridade psicológica.

A contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência de eventual sinistro. O descumprimento da obrigação contratual mediante pretexto frágil, no caso concreto, enseja em danos de ordem moral. Aliás, o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. Ou seja, o dano moral, nesse caso, se dáin
re

ipsa
e é consequência direta do próprio ato lesivo.

Lado outro, a fixação do valor da indenização por dano moral, passa pelo exame de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar, à luz da teoria do desestímulo, que o"quantum"arbitrado seja justo, não podendo ser ele nem ínfimo, a ponto de perder o seu caráter educativo, nem exagerado, dando vazão ao enriquecimento sem causa de uma das partes.

Assim, levando em consideração os elementos dos autos, bem como a teoria do desestímulo e da proporcionalidade na fixação do dano moral, entendo como valor razoável, para compensar a dor sofrida e responsabilizar os requeridos, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente:

a) ao pagamento de indenização securitária correspondente ao saldo devedor referente à Cédula de Crédito Bancário no 343657040 na data do sinistro (27/02/2019), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro;

b) a restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente pela autora, correspondente a quantia de R$ 15.452,40 (quinze mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c)ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

(...)

Em suas razões recursais a
s

parte
s
recorrente
s

BANCO RCI BRASIL S.A
e

CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A.
invoca
m
os
mesmos

questionamentos fático-jurídicos
:

Preliminar.

Da
Ilegitimidade Passiva;

Da denunciação à Lide e retorno dos autos ao juízo de
o
rigem;

Da nulidade de sentença
por vício
Citra Petita

e
necessidade do

retorno dos autos ao juízo de
o
rigem
.

Mérito

Da ausência de responsabilidade civil;

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Da redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso
s
tempestivo
s
e com recolhimento de custas.

(ID
no
20
7490176
).

A
A
pelada apresent
ou
contrarrazões, rebatendo as alegações da
s
parte
s
apelante
s
, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID
no 207200666
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

BANCO RCI BRASIL S.A
e
CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A.

APELAD
A
:

LIANIR MARIA DE SOUZA DIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pelas partes recorrentes
.

Da
Ilegitimidade Passiva
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Considerando que os
Recursos de Apelação
interpostos,
vindicam as mesmas teses recursais,
inclusive a tese preliminar de ilegitimidade passiva
e denunciação à lide
,
anoto que,
ambos
recursos de Apelação
,
serão analisados de forma conjunta.

Pois bem.

As recorrentes
BANCO RCI BRASIL S.A
e

CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A
,
arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, sob
a alegação
de
que o contrato Financiamento e o contrato de Seguro, são negócios jurídicos distintos
, e, portanto,
não s
ão
responsáveis pelo pagamento
da indenização pleiteada pela autora
/apelada
, pois
,
o responsável legal seria
a seguradora CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVI S.A.

A preliminar vindicada merece rejeição
, i
sto pois,
uma vez que a instituição financeira e a seguradora participaram em conjunto da negociação, tanto do financiamento do veículo quanto do seguro de vida prestamista – objeto do litígio e, por isso, deve responder solidariamente pelo valor segurado (artigo 7o, parágrafo único, CDC).

Desta forma
, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que dispõe o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, da Lei n.o 8.078/90.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

“DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PROPOSTA DE SEGURO DE VIDA. CONSUMIDOR JOVEM ACOMETIDO POR LEUCEMIA, DE QUE SE ENCONTRA CURADO. SEGURO OFERECIDO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. PROPOSTA REJEITADA PELA SEGURADORA, SOB A MERA FUNDAMENTAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE OPÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor. (...)”.

(STJ - REsp: 1300116 SP 2011/0143997-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:)
.

Rejeito tal preliminar agitada pela
s
Apelante
s
.

É como voto.

Da denunciação à Lide
e retorno dos autos ao juízo de origem
;

Neste ponto recursal, entendo que tal preliminar vindicada merece rejeição, pois, conforme anotado no
tópico
1.1
.
, é notório, que,
a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, acerca do presente tema:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7o, § ÚNICO E 14 DO CDC -
DO CDC - VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO EM ‘BIS IN EADEM’ DOS ACRESCIMOS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL – 70% s/VALOR DA APOLICE – INVALIDEZ PARCIAL – PREVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO SICREDI NORTE/MT – DESPROVIDO – RECURSO ICATU SEGUROS S/A PROVIDO.

1. A instituição financeira do sistema cooperativo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em
solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente, aplicando-se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor. (artigo 7o, parágrafo único, CDC).
(...)”.

(TJMT. RAC n. 00002102720118110085. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado; j. 28.02.2018
)
(grifo nosso).

Rejeito tal preliminar agitada pela
s
Apelante
s
.

É como voto.

Da nulidade de sentença por vício
Citra Petita
e necessidade do

retorno dos autos ao juízo de origem.

Alegam as Apelantes
,
que
houve julgamento
citra petita
,
tendo em vista que
deixou de enfrentar
tese de
defesa apresentada

Aduz
iram
ainda, que é
imprescindível que haja a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para determinar a denunciação à lide da CARDIF, com a formação do litisconsórcio passivo necessário, a fim de realizar o contraditório e ampla defesa, para demonstrar por quais razões houve a negativa da cobertura securitária, que
, supostamente, não são de responsabilidade das recorrentes.

À vista disso,
mister
se faz constar que a sentença é
citra petita
quando não examina todas as questões propostas pelas partes,

presentando-se
incompleta, não resolvendo todos os pedidos formulados, ou seja, decidindo a menos do que pleiteado.

Trago a lição do aclamado doutrinador
Daniel Amorim Assumpção
, que
diferencia os aspectos da decisão
citra petita
, vejamos:

“No aspecto objetivo, a sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. No aspecto subjetivo, é citra petita a decisão que não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais.”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed.
Juspodivm
, 2016).

Nesta trilha,
analisando de forma minuciosa, a sentença contida no
ID. no 207200653
, percebo que, ao expor a sua decisão, o juízo a quo, analisou todos os pontos requeridos pelas Apelantes, inclusive, abrindo tópico específico para tratar tal pedido e as razões pela qual não julgou cabível o acolhimento do pedido, consistente na formação ou não do litisconsórcio.

Ademais, no que diz respeito
ao retorno dos autos à origem, ante a necessidade de
chamamento da empresa
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
para responder à ação, entendo que, não se trata de
hipótese de
litisconsórcio necessário, conforme preleciona o artigo 114, caput do Código de Processo Civil:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Outrossim, entendo incabível a formação do litisconsórcio, pelos motivos expostos no tópico
1.1 e 1.2.
,
bem como, pelo que preleciona o
art. 125,
§1o,

do
CPC/15
, pois, as recorrentes poderão ajuizar
ação própria para o exercício do direito de regresso
em face da empresa
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Vejamos:

“
Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

§ 1o
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.
”

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
– DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SUPOSTO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – ART. 88 DO CDC – FORTUITO INTERNO – DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, como sói a hipótese, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancária ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta. (...)

(N.U 1003100-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, publicado no DJE 30/06/2023).

Desta forma, pelos motivos expostos, entendo que o
decisum
fustigado, enfrentou de forma escorreita os pedidos das partes e os pontos controvertidos da ação
, não havendo necessidade de ret
o
rno dos autos à origem, ante a ausência do alegado julgamento
citra petita
.

Rejeito a preliminar vindicada
pelas Apelantes
.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de responsabilidade civil
.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos,
que o “de cujus” ( Sr. Jorge Fernandes Dias), firmou contrato de financiamento de um veículo com a primeira requerida, ora Banco RCI Brasil, na data de 02 de maio de 2017, sendo expedido uma cédula de crédito bancário, acerca do veículo
Captur
Zen 1.6 16V, branca, ano 2017, modelo 2018, no valor de R$ 87.380,00 (oitenta e sete mil e trezentos e oitenta reais), sendo dado como valor de entrada R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e o saldo remanescente parcelado em 36 vezes de R$ 1.287,70 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), consoante documento em anexo.

Nesta senda,
assevera a
autora
/recorrida
,
que o de cujus fora obrigado a aderir ao seguro de proteção financeira, uma vez que estava condicionado ao financiamento do veículo comprado e que as Seguradoras recorrentes, em nenhum momento, realizaram o exame prévio para constatar a suposta doença preexistente e, tampouco, questionaram se o contratante possuía alguma doença, e que após
informar
a ocorrência do
sinistro
, junto as referidas empresas
, tal pedido fora negado, sob o argumento de haver doença
preexistente, causa mortis do
de cujus
.

Noutro giro, alegam as empresas Apelantes que na relação jurídica existente nos autos, argumentou que não possui ingerência no contrato de seguro e que a sua atuação se limita à intermediação da contratação do seguro específico e que não praticou qualquer irregularidade. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e de venda casada e que não há que se falar em restituição.

Pois bem.

P
ela análise
do conjunto-probatório, restou
incontroverso que o falecido Jorge Fernandes Dias contratou seguro prestamista
junto as Apelantes
, atrelado ao contrato de financiamento de um veículo, conforme Cédula de Crédito Bancário no 343657040, junto ao Banco RCI Brasil S/A
.

Analisando a Apólice no 68854745-2, objeto da presente lide, denota-se que não fora indagado e/ou requerido ao
de cujus
, titular da apólice, eventual necessidade de manifestar sobre eventual doença preexistente. (ID. no 207192105)
.

Nesta senda, após
efetuada a comunicação do sinistro,
a Apelada,
obteve resposta negativa nos seguintes termos:

“
(...)
Após o recebimento da documentação para análise e verificação de cobertura,
constatamos através dos documentos apresentados que o (a) segurado (a) tinha conhecimento da doença que acarretou
no
seu óbito, caracterizando doença preexistente à adesão ao seguro
, portanto, informamos que não há amparo técnico de cobertura de acordo com o Certificado de Seguro da Apólice
(...)”
(grifo nosso)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro deve ser efetivamente comprovado, não podendo a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir a realização de exames médicos pertinentes, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL.
COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA.
MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado,
que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
"
.
(
AgInt
no
AREsp
1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021). (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.) (grifo nosso)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, editou
a
Súmula 609 do STJ:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

(grifo nosso)

Ainda nesta senda
,
entendo que seria dever das Apelantes, trazer aos autos, provas hábeis
a
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
Ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
Ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

É da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS
– SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA –
MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio.
(grifo nosso)

(N.U 1015263-38.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)

Portanto, neste ponto recursal, não assiste razão as recorrentes,
e
a manutenção da sentença vergastada, é a medida que se impõe.

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

No tocante ao dano moral, é cediço o descumprimento ou inadimplemento contratual por si só não a justifica, salvo se comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Todavia, entendo que no caso dos autos, é patente
os transtornos e aborrecimentos que se submeteu a
Apelada, pois, se trata de idosa,
viúva
,
aposentada,
que fora privada de
ajuda financeira, que seria devida pelo passamento
do
de cujus
,
de forma que, a negativa da empresa, buscando se desvencilhar da responsabilidade que lhe cabia, ou seja, o pagamento do seguro,
escapa da seara apenas econômica para atingir ofensa de índole extrapatrimonial maculando a integridade psicológica
, sendo
obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito, mesmo depois de postular administrativamente
tal pedido.

Portanto, neste ponto recursal,
entendo ser cabível a indenização,
pois,
patente os pressupostos legais, quais sejam
:
o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido,
o que no presente caso, restou
evidenciado pela negativa

administrativa
ao pagamento
da indenização securitária
, sob justificativa de doença preexistente, contudo, sem exigência de exames quando fora entabulado o contrato entre as partes, de forma que, a incerteza do recebimento do que lhe era devido, bem como, a negativa de pagamento efetuado de forma administrativa,
certamente causou abalo emocional
à
Apelada.

Senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PLANO FAMILIAR) –ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS– LEGITIMIDADE PASSIVAE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA

CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA

ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO MENSAL
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
RECURSOS DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira. Não se verifica razão para o cancelamento da apólice porquanto a segurada manteve durante todo o período de vigência do contrato numerário suficiente para permitir o débito em conta do valor do prêmio mensal.
A recusa indevida ao pagamento do prêmio
contratado caracteriza o dano moral indenizável.”

(
Ap
144045/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018,
Publicado
no DJE 27/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS PRESTAMISTA COM DANOS MORAIS – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE
– DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO COMPROVADA
–
DANOS MORAIS COMPROVADOS
–

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, como no caso em comento, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio.

(N.U 1025020-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Da redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal,
entendo
que deve

ser dada guarida à pretensão da
s
parte
s

recorrentes
.

É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à
s
parte
s
recorrente
s
.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à
s
parte
s
recorrente
s
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

A
nte o resultado do julgamento,
ante o mínimo êxito recursal,
majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1o Grau, para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação
, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024